Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717439-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH ALVES DE ARAUJO ELIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se a apelante ELIZABETH ALVES DE ARAUJO ELIAS, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das alegações deduzidas em contrarrazões (ID 14634086) sobre a dialeticidade do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora